Tribunal: TJSP
Processo: 1006980-23.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de afastamento da indenização por danos morais – Não acolhimento – Abertura de conta corrente e contratação de cartão de crédito junto ao réu por terceiro fraudador – Fato incontroverso nos autos – Inscrição indevida do nome da autora

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de afastamento da indenização por danos morais – Não acolhimento – Abertura de conta corrente e contratação de cartão de crédito junto ao réu por terceiro fraudador – Fato incontroverso nos autos – Inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu – Indenização devida – Sentença mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00 – Não acolhimento - Valor que se mostra adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.